Tribunal: TJDFT
Processo: 0742672-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. HABEAS CORPUS ANTERIOR CUJA ORDEM FOI DENEGADA. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DE TESTEMUNHA NÃO VERIFICADAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado anterior habeas corpus no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, alegação de ausência de contemporaneidade, condições favoráveis, excesso de prazo, dentre outros, cuja ordem foi denegada.
2. Não procede a alegação de que a testemunha mudou seu depoimento, porquanto, embora ela tenha afirmado que não foi ameaçada pelo paciente, relatou que se sentiu obrigada a deixá-lo entrar no local e pegar o que queria, após o crime, pois ficou nervosa e se sentiu coagida, não havendo que se falar que a prisão cautelar foi fundamentada em informações inverídicas.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.